Tribunal: TJSP
Processo: 1002758-52.2015.8.26.0278
Classe: Apelação Cível / Usucapião Especial (Constitucional)
Órgão julgador: Rosangela Telles
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-18
Data de publicação: 2020-04-18

Ementa:
da a prescrição aquisitiva há mais de uma década. Pretensão flagrantemente prescrita, nos termos do art. 206, § 3o, V do Código Civil de 2002. Ausência de comprovação, ademais, de despesas reais que venham a onerar a apelante, o que inviabiliza o pleito de ressarcimento. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.
(TJSP; Apelação Cível 1002758-52.2015.8.26.0278; Relator (a): Rosangela Telles; Órgão Julgador: 2a Câmara de Direito Privado; Foro de Itaquaquecetuba - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 18/04/2020; Data de Registro: 18/04/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Usucapião Especial (Constitucional)

Relator(a):

Rosangela Telles

Comarca:

Itaquaquecetuba

Órgão julgador:

2a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

18/04/2020

Data de publicação:

18/04/2020

Ementa:
APELAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. Inocorrência. Desnecessária a produção de outras provas no presente caso. USUCAPIÃO ESPECIAL URBANA. Para a caracterização da usucapião especial urbana, exige-se posse mansa e pacífica ad usucapionem sobre o bem imobiliário de até 250 m2, por prazo quinquenal. Inteligência do art. 183 da Constituição Federal. Recorrida que, incontroversamente, adquiriu a posse do

Ementa:
APELAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. Inocorrência. Desnecessária a produção de outras provas no presente caso. USUCAPIÃO ESPECIAL URBANA. Para a caracterização da usucapião especial urbana, exige-se posse mansa e pacífica ad usucapionem sobre o bem imobiliário de até 250 m2, por prazo quinquenal. Inteligência do art. 183 da Constituição Federal. Recorrida que, incontroversamente, adquiriu a posse do promissário comprador do imóvel litigioso, ocupando a res desde 1993. A despeito de a posse exercida pela apelada ser, em um primeiro momento, precária, é certo que houve a inversão do animus possessório decorrente do largo lapso temporal de inadimplência, sem oposição da proprietária. Precedentes do E. STJ. Oposição à mansidão possessória que se deu apenas em 2017, quando já implementada a prescrição aquisitiva há mais de uma década. Pretensão flagrantemente prescrita, nos termos do art. 206, § 3o, V do Código Civil de 2002. Ausência de comprovação, ademais, de despesas reais que venham a onerar a apelante, o que inviabiliza o pleito de ressarcimento. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000271181
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002758-52.2015.8.26.0278, da Comarca de Itaquaquecetuba, em que é apelante
IMOBILIARIA E CONSTRUTORA CONTINENTAL LTDA., é apelada CÉLIA MARIA
MÁXIMO (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ JOAQUIM
DOS SANTOS (Presidente sem voto), HERTHA HELENA DE OLIVEIRA E JOSÉ
CARLOS FERREIRA ALVES.
São Paulo, 18 de abril de 2020.
ROSANGELA TELLES
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002758-52.2015.8.26.0278 -
2
VOTO No 16463
APELAÇÃO No: 1002758-52.2015.8.26.0278
APELANTE: IMOBILIÁRIA E COSNTRUTORA CONTINENTAL LTDA.
APELADA: CÉLIA MARIA MÁXIMO
COMARCA: ITAQUAQUECETUBA
JUIZ: THIAGO HENRIQUE TELES LOPES
APELAÇÃO.
CERCEAMENTO
DE
DEFESA.
Inocorrência. Desnecessária a produção de outras provas no
presente caso. USUCAPIÃO ESPECIAL URBANA. Para a
caracterização da usucapião especial urbana, exige-se posse
mansa e pacífica ad usucapionem sobre o bem imobiliário
de até 250 m2, por prazo quinquenal. Inteligência do art. 183
da Constituição Federal. Recorrida que, incontroversamente,
adquiriu a posse do promissário comprador do imóvel
litigioso, ocupando a res desde 1993. A despeito de a posse
exercida pela apelada ser, em um primeiro momento,
precária, é certo que houve a inversão do animus
possessório decorrente do largo lapso temporal de
inadimplência, sem oposição da proprietária. Precedentes do
E. STJ. Oposição à mansidão possessória que se deu apenas
em 2017, quando já implementada a prescrição aquisitiva há
mais de uma década. Pretensão flagrantemente prescrita,
nos termos do art. 206, § 3o, V do Código Civil de 2002.
Ausência de comprovação, ademais, de despesas reais que
venham a onerar a apelante, o que inviabiliza o pleito de
ressarcimento.
Sentença
mantida.
RECURSO
NÃO
PROVIDO.
Cuida-se de recurso de apelação contra a r. sentença de fls.
1851/1856, cujo relatório se adota, que julgou procedente o pedido formulado em
ação de usucapião especial urbana ajuizada pela apelada e improcedente o pleito
reconvencional reivindicatório formulado pela apelante. Condenou a apelante ao
pagamento de custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios
sucumbenciais fixados em 10% sobre o valor atribuído a cada uma das causas.
Nas razões recursais de fls. 1867/1897, a apelante, em síntese,
pugna pela concessão da gratuidade de justiça. Alega a ocorrência de cerceamento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002758-52.2015.8.26.0278 -
3
de defesa. Quanto ao mérito propriamente dito, afirma que o lote usucapiendo fora
compromissado ao prestamista José Rodrigues de Oliveira. Na medida em que
José Rodrigues era inadimplente, é certo que a posse exercida era precária, de tal
sorte que é inviável a declaração da usucapião. Ademais, houve uma
indisponibilidade de seus bens, inclusive do imóvel usucapiendo, por força de
bloqueio judicial, o que é avesso à mansidão da posse. Pugna pela indenização
pelo uso, gozo e fruição da coisa pela parte contrária. Ainda, destaca que eventuais
débitos tributários e contas de consumo devem ser arcados pelo ex adverso. Busca
a reforma do r. decisum.
Recurso
regularmente
processado,
com apresentação de
contrarrazões a fls. 2050/2058.
Indeferida a benesse da gratuidade de justiça a fls. 2061, o
preparo recursal fora recolhido a fls. 2065/2066.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Inicialmente, cumpre ressaltar que a decisão guerreada fora
proferida sob a égide do Código de Processo Civil de 2015. Quando da
interposição deste recurso, ainda já vigia a Lei n. 13.105/2015, de sorte que as
disposições desta legislação devem ser observadas, notadamente no que toca aos
pressupostos de admissibilidade recursal.
CÉLIA MARIA MÁXIMO, ora apelada, ajuizou a presente ação de
usucapião em face de IMOBILIÁRIA E CONSTRUTORA CONTINENTAL LTDA, ora
apelante, alegando, em síntese, que manteve pelo tempo exigido em lei (desde
meados de 1993), com animus domini e de forma mansa e pacífica, a posse sobre
o imóvel descrito na inicial, sem oposição de quem quer que seja. Pugnou pela
procedência da demanda a fim de que seja declarado por sentença o domínio
daquele imóvel, com a devida averbação junto ao Registro de Imóveis.
A recorrente, por meio de pleito reconvencional, afirmou que é
proprietária do imóvel descrito na inicial de usucapião (lote 03 da quadra "e", do
Loteamento Jd. Viana), razão pela qual deve ser indenizada pelo uso e fruição do
imóvel pela recorrida desde 1993, na ordem de 1% do valor de mercado do bem,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002758-52.2015.8.26.0278 -
4
além da indenização referente ao pagamento de tributos que possam recair sobre o
imóvel e eventuais despesas de consumo, tais como água, luz, gás, desde a
invasão, até a desocupação
O Juízo a quo, por sua vez, julgou procedentes os pedidos
principais e improcedentes os pleitos reconvencionais, dando azo à interposição do
presente recurso. Sem razão, contudo.
No que toca ao alegado cerceamento de defesa, tanto o CPC/73
quanto o CPC/2015 adotam o sistema do convencimento motivado, por meio do
qual fica a cargo do julgador decidir pela necessidade ou não de se realizarem atos
durante a fase instrutória, bem como de escolher os meios de prova pertinentes
para o deslinde da controvérsia.
Isso porque, se o conjunto probatório carreado for suficiente para
embasar a persuasão do magistrado, a produção de outras provas implicaria a
prática de atos inúteis e meramente protelatórios. Nesse contexto, segue a
orientação do C. Superior Tribunal de Justiça:
“12. O artigo 330, do Codex Processual, que trata do julgamento
antecipado da lide, dispõe que o juiz conhecerá diretamente do pedido,
proferindo sentença, quando a questão de mérito for unicamente de
direito, ou, sendo de direito e de fato, não houver necessidade de
produzir prova em audiência (inciso I). 13. Deveras, é cediço nesta Corte
que inocorre cerceamento de defesa quando desnecessária a produção
da prova pretendida (REsp: 226064/CE, Rel. Ministro Sálvio de
Figueiredo Teixeira, Quarta Turma, julgado em 24.06.2003, DJ
29.09.2003). 14. Ademais, o artigo 131 do CPC consagra o princípio da
persuasão racional, habilitando o magistrado a valer-se de seu
convencimento, à luz dos fatos, provas, jurisprudência, aspectos
pertinentes ao tema e da legislação que entender aplicável ao caso
concreto, constantes dos autos. Nada obstante, compete-lhe rejeitar
diligências que delonguem desnecessariamente o julgamento, a fim de
garantir a observância do princípio da celeridade processual. 15. Desta
sorte, revela-se escorreito o fundamento da decisão que dispensou a
produção de prova pericial na hipótese dos autos. 16. Agravo regimental
desprovido.” (STJ - AgRg no REsp 1.068.697/PR 1a Turma Rel. Min. Luiz
Fux, j. 18.05.2010)
In casu, o Juízo a quo reconheceu que os elementos presentes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002758-52.2015.8.26.0278 -
5
nos autos foram suficientes para o fim de declaração da prescrição aquisitiva
especial urbana, sendo despicienda a realização de novas provas no caso
concreto.
Quanto ao mérito propriamente dito, a usucapião especial urbana
é uma modalidade de prescrição aquisitiva com previsão nos artigos 183 da
Constituição Federal de 1988 e 1.240 do Código Civil, dispositivo legal que traz em
seu bojo os elementos necessários para sua caracterização. Confira-se, a
propósito, seu teor:
Art. 183. Aquele que possuir como sua área urbana de até duzentos e
cinqüenta metros quadrados, por cinco anos, ininterruptamente e sem
oposição, utilizando-a para sua moradia ou de sua família, adquirir-lhe-á
o domínio, desde que não seja proprietário de outro imóvel urbano ou
rural. § 1o O título de domínio e a concessão de uso serão conferidos ao
homem ou à mulher, ou a ambos, independentemente do estado civil. §
2o Esse direito não será reconhecido ao mesmo possuidor mais de uma
vez. § 3o Os imóveis públicos não serão adquiridos por usucapião.
A acolhida da pretensão da apelante, portanto, resta
condicionada à posse mansa e pacífica ad usucapionem, a título de moradia sobre
o bem imobiliário de até 250 m2, por prazo quinquenal.
In casu, a apelante não impugna a relação fática da apelada para
com o imóvel litigioso desde 1993 (comprovadas pelas contas de água e de tributos
de fls. 36 e seguintes). A controvérsia recursal recai exclusivamente em relação à
qualidade da posse exercida pela recorrente, uma vez que o bem era utilizado para
fins residenciais, tendo área de 250 m2 e ocupado por mais de cinco anos (fls. 17).
A posse que conduz à usucapião vem a ser denominada ad
usucapionem, devendo “ser mansa, pacífica, duradoura por lapso temporal previsto
em lei, ininterrupta e com intenção de dono (animus domini
conceito de
Savigny)2”. Difere-se, portanto, da posse ad interdicta, a qual vem a se dar por
mera tolerância do proprietário da coisa.
In casu, conforme bem ressaltado pelo I. Juízo a quo, a apelada
compromissou o bem a José Rodrigues de Oliveira em 03/03/1991 (fls. 45/46) e,
mesmo diante do inadimplemento do compromissário, que somente pagou 88 de
180 prestações (vide o informado no item 2.2 de fls.1711), somente em 2017
ajuizou demanda, visando a notificação do devedor.
2 TARTUCE, Flávio. Manual de Direito Civil. São Paulo: Manole, 2012. p. 816

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002758-52.2015.8.26.0278 -
6
Não há controvérsia no sentido de que a apelada tenha obtido a
posse por cessão de José Rodrigues de Oliveira. Ao revés, ela é confessada a fls.
1712.
Assim, se for considerada verdadeira a alegação de houve o
pagamento de 88 parcelas, é certo que a inadimplência remonta, pelo menos, a
1998, sendo certo que a ação reivindicatória fora proposta apenas em 2017.
Não se desconhece que, nos termos do art. 1.203 do Código Civil,
“salvo prova em contrário, entende-se manter a posse o mesmo caráter com que
foi adquirida”. Outrossim, a partir da interpretação a contrario sensu do art. 1.208
do Código Civil, extrai-se que, em relação às posses viciadas, quando cessada a
violência e a clandestinidade, ocorre a convalidação do fenômeno possessório.
O mesmo raciocínio, a meu entender, deve ser aplicado à posse
precária. Atentando-se à função social, a doutrina compreende que “a posse
precária pode ser convalidada3”. No mesmo sentido, o Enunciado no 237 do CJF
dispõe que “é cabível a modificação do título da posse interversio possessionis
na hipótese de o até então possuidor direto demonstrar ato exterior e inequívoco de
oposição ao antigo possuidor indireto, tendo por efeito a caracterização do animus
domini”. Eis a compreensão do E. STJ sobre o tema:
RECURSO
ESPECIAL

USUCAPIÃO
EXTRAORDINÁRIA

INSTÂNCIAS ORIGINÁRIAS QUE JULGARAM IMPROCEDENTE OS
PEDIDOS
POSSE AD USUCAPIONEM E POSSE PRECÁRIA

TRANSMUDAÇÃO DA SUA NATUREZA
POSSIBILIDADE
NÃO
OCORRÊNCIA NA ESPÉCIE
INEXISTÊNCIA DE ALTERAÇÃO
FÁTICA SUBSTANCIAL ENTRE A AQUISIÇÃO DA POSSE E O SEU
EXERCÍCIO CONTRATO DE COMODATO RECURSO ESPECIAL
DESPROVIDO. Hipótese: A presente controvérsia consiste em aferir
se, para fins de usucapião extraordinário, a posse originariamente
precária pode transmudar-se a dar ensejo àquela exercida com
animus domini. [...] Nas hipóteses em que a alteração fática
autorizar, admite-se a transmudação da natureza da posse para fins
de configuração de usucapião, todavia, tal não ocorreu na espécie, em
que a posse originariamente adquirida em caráter precário, assim
permaneceu durante todo o seu exercício. 4. Recurso especial não
provido (REsp no 1.552.248/MS, Rel. Min MARCO BUZZI).
Ora, feitas tais considerações, é certo que a primeira ação
tomada pela recorrente com o escopo de retomar a posse de sua antiga
3 TARTUCE, Flávio. Manual de Direito Civil. v.u. São Paulo: Método, 2020. p. 847.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002758-52.2015.8.26.0278 -
7
propriedade se dera em 2017. Portanto, na medida em que a inadimplência do
promissário comprador se protraiu no tempo, ao menos, desde 1998, é certo que o
lapso temporal de 05 anos, após a inversão do animus da posse, transcorreu de
forma hialina, valendo ressaltar que a Carta Magna, que previu em seu bojo a
usucapião especial urbana, vigora desde 1988.
Por tais razões, era mesmo o caso de declaração da prescrição
aquisitiva, sendo certo que a indisponibilidade dos bens da recorrente somente fora
registrada no imóvel usucapiendo em 2009, quando já implementado o lapso
temporal da prescrição aquisitiva (fls. 20), sendo certa a eficácia declaratória e
retroativa da r. sentença combatida.
Por fim, também ficam rejeitados os pedidos de reembolso pela
fruição da res litigiosa. Ora, se a usucapião se implementou em 2003, considerada
a alegação de que a cessação dos pagamentos se deu após 88 parcelas pagas,
em 1998, é certo que se encontra prescrita a pretensão de reparação civil, nos
termos do art. 206, § 3o, V do Código Civil de 2002. Ademais, não houve
comprovação qualquer de despesas reais, tributárias, ou contas de água ou de luz
pendentes, que impusessem o ressarcimento pretendido.
Portanto, a r. sentença combatida há de ser mantida
integralmente, posto que irretorquível. Nos termos do art. 85, § 11 do CPC/15,
majoro a verba honorária em desfavor do apelante ao patamar de 13% do valor
atualizado da causa em ambas as demandas.
Alerto que não é necessária a oposição de embargos de
declaração para fins de prequestionamento, na medida em que toda a matéria
questionada está automaticamente prequestionada.
Posto isso, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
ROSANGELA TELLES
Relatora